Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730259-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEUFE POSSANI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo agravantecontradecisão monocráticadesta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por deserção (ID 76524123). A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Transcrevo o ato impugnado pelo agravante: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUFE POSSANI (agravante), contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento movida contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, indeferiu o pedido de decretação da nulidade dos atos processuais praticados desde o descadastramento do novo advogado. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” (...) “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Em decisão monocrática (ID75842689), foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante registrou ciência da decisão no dia 05/09/2025, de modo que o prazo para o recolhimento do preparo findou em 12/09/2025. Transcorrido o prazo,o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Apenas no dia 16/09/2025 o agravante recolheu o preparo, o que ocorreu de forma intempestiva. Assim, o recurso é deserto. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento.” A embargante sustenta que a decisão seria contraditória e omissa, afirmando que o sistema eletrônico do Tribunal registrou prazo de 15 dias para manifestação após a ciência da decisão que indeferiu a gratuidade, motivo pelo qual teria realizado o recolhimento do preparo dentro desse prazo. Alega violação aos princípios da boa-fé e da confiança legítima e, subsidiariamente, requer a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, para oportunizar o recolhimento do preparo em dobro. Requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Ademais, são cabíveis os embargos quando a decisão apresentar obscuridade ou contradição. A despeito das alegações do embargante, a decisão monocrática embargada não apresenta omissão ou contradição. Conforme consta na decisão embargada, o agravante teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, apesar de intimado, não recolheu o preparo tempestivamente. O prazo de 15 dias indicado no sistema eletrônico do PJE não se refere ao prazo para o recolhimento do preparo recursal, mas sim ao prazo recursal da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O prazo para o recolhimento do preparo, por sua vez, consta expressamente fixado na decisão monocrática (ID75842689), que determinou o recolhimento em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme previsto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, não é o caso de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Isso porque tal regra se aplica apenas quando o recurso é interposto sem o respectivo preparo, hipótese distinta daquela em que a gratuidade é indeferida e o recolhimento não é efetuado no prazo determinado pelo relator. Dessa forma, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025.” Em suas razões, o recorrente aduz que a contradição entre o prazo estabelecido na ordem judicial de recolhimento (5 dias) e o contido no sistema eletrônico do Tribunal (15 dias, com termo final em 26/09/2025), não pode resultar em prejuízo para a recorrente, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à confiança legítima. Afirma que, pautando-se na informação contida no próprio sistema eletrônico, recolheu o preparo recursal em 16/09/25, em plena vigência do prazo de 15 dias, de modo que o ato tempestivo afasta a deserção. Acrescenta que, ao indeferir a gratuidade e determinar o pagamento simples em 5 dias, a decisão monocrática não observou o procedimento previsto no art. 1.007, § 4o do CPC. Desse modo, defende que o reconhecimento precoce da deserção negou à agravante a última oportunidade legal de sanar o vício, que é a intimação para o recolhimento em dobro. Nesses termos, requer a reforma da decisão para que seja afastado o reconhecimento da deserção ou, alternativamente, seja conferida a oportunidade para o recolhimento das custas. Sem contrarrazões pelo agravado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, o Relator, ao conhecer do agravo interno, poderá exercer juízo de retratação. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Consoante relatado, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de decretação da nulidade dos atos processuais, formulando, na mesma peça, pedido de gratuidade de justiça. Em 03/09/25, a decisão ID75842689, indeferiu a benesse e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, com a advertência de que o descumprimento da ordem obstaria o conhecimento do recurso. Dessa decisão, o agravante registrou ciência em 05/09/2025, de modo que o prazo final para o recolhimento do preparo fulminaria em 12/09/2025. Transcorrido o prazo,o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o fazendo somente no dia 16/09/2025 de forma intempestiva (ID 76330886). Em razão disso, em 22/09/25, o recurso não foi conhecido por deserção (ID 76524123), conclusão reafirmada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, contra a qual se recorre. Como explanado pelo decisum, não se constata nenhuma contradição entre o prazo fixado na ordem legal (5 dias) e o presente no sistema eletrônico do tribunal, na aba expedientes, (15 dias). O prazo de 15 dias indicado no sistema eletrônico do PJE não se refere ao prazo para o recolhimento do preparo recursal, mas sim ao prazo recursal da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O prazo para o recolhimento do preparo, por sua vez, consta expressamente fixado na decisão monocrática (ID75842689), que determinou o recolhimento em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme previsto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, em tese, a fluência do prazo sem o cumprimento do referido pressuposto recursal, torna legítimo o não conhecimento do recurso por deserção. Contudo, consoante recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, quando o relator indefere o pedido de gratuidade de justiça, a determinação de recolhimento definitivo do preparo no prazo de 5 dias só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento pelo julgamento do agravo interno ou pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE À PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO PREPARO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu da apelação em razão da deserção. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se (i) a concessão da gratuidade de justiça, requerida pela primeira vez em sede recursal, exige a comprovação do decréscimo patrimonial ou da redução da capacidade econômico-financeira do requerente e (ii) o recolhimento do preparo recursal pode ser exigido pelo relator antes do transcurso do prazo para a interposição de agravo interno contra a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em conformidade com o disposto no art. 99, caput e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). 4. A legislação não impõe que o pedido superveniente de gratuidade, formulado após a primeira manifestação nos autos, venha acompanhado de provas da alteração da condição econômica do requerente. A análise deve considerar a situação financeira no momento da solicitação, sendo irrelevante eventual variação patrimonial desde o início da demanda. Presentes os requisitos legais (insuficiência de recursos financeiros), o benefício será concedido; ausentes, será indeferido. 5. Situação diversa ocorre quando a benesse houver sido anteriormente negada ou concedida e fatos supervenientes tenham o condão de possibilitar a sua revisão. Precedentes. 6. Apesar da possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer momento, o benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido. Precedentes. 7. Quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça, a determinação de recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno. 8. Trata-se de interpretação que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2o, do CPC e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5o, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC) e o direito ao julgamento colegiado. 9. No recurso sob julgamento, merece reforma o acórdão estadual, tendo em vista que o preparo somente se tornaria exigível após a confirmação do indeferimento por meio do julgamento do agravo interno pelo colegiado, devendo o recorrente ser intimado para suprir a insuficiência no valor do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, com o consequente retorno do processo ao Tribunal de origem a fim de que, superado o não conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito. IV. Dispositivo 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.186.400/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)” No caso, o agravo interno interposto não atacou o indeferimento da gratuidade, mas sim o não conhecimento do agravo de instrumento, o que afasta a incidência da primeira hipótese prevista no precedente do STJ (julgamento do agravo interno contra a decisão que nega a benesse). De outra parte, a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade e, simultaneamente, determinou o recolhimento do preparo em 5 dias não observou a exigência de confirmação prévia do indeferimento, pelo transcurso do prazo processual sem a interposição de agravo interno, como apregoa a segunda parte do entendimento da Corte Cidadã, razão pela qual não poderia gerar, de imediato, a penalidade de deserção. Logo, considerando que houve o efetivo pagamento do preparo recurso em 16/09/2025, esse se mostra tempestivo, devendo ser conhecido o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo interno e a ele DOU PROVIMENTO para reconhecer o pagamento tempestivo do preparo recursal e, portanto, afastar a decisão de deserção e, consequentemente, conhecer do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator